Tribunal: CARF
Processo: 10166.738063/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.738063/2019-11
ACÓRDÃO
2101-003.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEVY DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016, 2017, 2018
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DECADÊNCIA
O prazo decadencial de cinco anos conta-se sempre a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ressalvadas as exceções previstas na legislação.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de
homologação do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional e remete a contagem do prazo decadencial para a regra
geral prevista no art. 173, inciso I do mesmo diploma legal, tendo seu início
no exercício seguinte àquele em que tenha havido a ciência pela
autoridade tributária da ocorrência dos fatos geradores omitidos pelo
sujeito passivo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento,
revestidos de suas formalidades essenciais, não se há que falar em
nulidade do procedimento fiscal. Matérias alheias a essas comportam
decisão de mérito.

ACÓRDÃO
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738063/2019-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e as
relativas ao Funrural; e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial,
para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente aos Exercícios 2016 a 2018, anos-calendário 2015 a 2017 (fls. 2508).
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 2508), o lançamento de
ofício decorrente da seguinte infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Cientificado do Auto de Infração, o sujeito passivo apresentou impugnação (fls.
2572), por meio da qual foi alegado, em resumo, o que se segue, de acordo com o Relatório do
Acórdão da Impugnação:
- O Funrural, nos períodos objeto deste procedimento fiscal, não era exigido,
portanto, não há o que se cobrar.
- O princípio da irretroatividade proíbe que os entes cobrem tributos em relação a
fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver
instituído ou aumentado. Portanto, determina a irretroatividade da lei tributária.
Em outras palavras: a lei nova que institua ou aumente tributos somente é
aplicada aos fatos geradores futuros.
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738063/2019-11
3
- O crédito referente ao período de 01/01/2015 a 28/11/2015 não poderia mais
ser exigido pelo Fisco Federal, em razão da decadência.
- Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedada a aplicação
de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100%, em caso de multa
punitiva, e 20%, em caso de multa moratória, sobre o valor do tributo devido pelo
contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente
vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal do Brasil.
Ao final, requer:
1 - Seja acolhida a defesa, por estar tempestiva; 2 - Seja anulado o lançamento na
sua totalidade, uma vez que o FUNRURAL do período não era exigido, devendo ser
respeitado o artigo 24 da LINDB e o Princípio da Irretroatividade Tributária; 3 -
Seja reconhecida a decadência referente ao ano-calendário 2015.
4 - Diante da Medida Provisória n° 899/2019, que regulamentou o Artigo 171 do
CTN, solicita-se, caso não sejam atendidos os pedidos acima, que o FISCO
FEDERAL, levantando toda a dívida do contribuinte, faça um acordo viável para
que o mesmo possa saná-la.
A DRJ, considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou às folhas 2634/2652, Recurso Voluntário,
com as mesmas alegações suscitadas quando da impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre lançamento de ofício decorrente da seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DA DECADÊNCIA
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação
do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e
remete a contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173,
inciso I do mesmo diploma legal, tendo seu início no exercício seguinte àquele em
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738063/2019-11
4
que tenha havido a ciência pela autoridade tributária da ocorrência dos fatos
geradores omitidos pelo sujeito passivo.
Conclui-se, pois, que a decadência, no presente caso, é regida pelo disposto no
artigo 173, inciso I, do CTN, restando afastada a aplicação do regramento contido
no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional (CTN), em razão da constatação de
dolo pela Fiscalização.
Assim, não pode ser acatada a preliminar de decadência, considerando que o
Auto de Infração impugnado, relativo ao ano-calendário 2015, foi cientificado ao
sujeito passivo em 10/12/2019 (fls. 2568), portanto, antes de decorrido o prazo
de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
imposto de renda pessoa física poderia ser lançado, que teve início em 1o de
janeiro de 2017 e término em 31 de dezembro de 2021.
DA VALIDADE DO LANÇAMENTO
Inicialmente, cabe destacar o que estabelece o art. 59 do Decreto no
70.235/1972, sobre a nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Especificamente na seara tributária, o devido processo legal é
procedimento obrigatório por determinação do CTN:
“Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível”. (grifou-se)
“Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Constata-se nos autos que o presente crédito está em consonância com os
ditames constitucionais e legais, conforme regulamentado pelo Decreto no
70.235/72:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito”. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738063/2019-11
5
Cabe ressaltar que, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a
partir da impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de
1972), na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do
direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio
de auto de infração ou notificação do lançamento.
A defesa fez alegações genéricas sobre os motivos que poderiam ensejar a
nulidade do lançamento, sem, no entanto, identificá-los na peça impugnatória.
(...)
Portanto, constituído o crédito consoante os cânones constitucionais e legais do
devido processo legal, somente o poder da ampla defesa mediante impugnação
poderia alterá-lo, nos termos do art. 145, I, do Código Tributário Nacional, não
havendo, pois, que se falar em causas de nulidade do lançamento em apreço.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Primeiramente, cumpre esclarecer que a multa aplicada decorreu de uma infração
fiscal cometida pelo impugnante e constitui penalidade pecuniária. Trata-se,
portanto, de penalidade e não de tributo, não tendo o dito caráter confiscatório,
já que não visa arrecadar mais tributo ou contribuição, mas sim desestimular a
prática da ilicitude fiscal que a mesma visa coibir. Mesmo entendendo o espírito
da lei, o contribuinte deixou de cumpri-la, assumindo, assim, o ônus da conduta
inadequada, pois somente incorre na multa quem infringe a legislação tributária.
Assim, a garantia constitucional prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, diz respeito apenas a tributos. E tributos, na definição do próprio texto
constitucional, são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria (CF/88,
art. 145, I, II e III). As multas, portanto, não são tributos, como aliás já define o
Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66, art. 3o), determinando inclusive que
estes não se constituam em sanção de ato ilícito, distinguindo-os, assim, das
multas, as quais visam punir uma conduta ilegal.
Quanto à qualificação da multa, vejamos o que dispõe a Lei 4.502/64:
Lei no 4.502 de 1964:
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica
estabelecida para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando
em razão das circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no
processo. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966) (...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738063/2019-11
6
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o
evidente intuito de fraudar ou de sonegar, cujas condutas, no presente caso,
foram detalhadas no Relatório Fiscal e analisadas neste voto.
Por sua vez, a Lei no 9.430/96, no artigo 44, traz os percentuais de multa de ofício
e faz remissão às circunstâncias qualificadoras capazes de ensejar a sua
duplicação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007) (...)
§ 1 o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
A aplicação de penalidade mais grave, mediante a majoração da multa, só tem
cabimento em situações específicas, onde fique evidenciado o comportamento
excepcional do sujeito passivo, seja no tocante à falsidade na declaração, seja pela
configuração de sonegação, conluio ou fraude acima transcritas, situações que,
por sua gravidade, devem ensejar reprimenda punitiva de maior monta, com o
fito de punir o infrator que assim age, extrapolando a conduta do mero
inadimplemento e desestimulando novas condutas deste jaez.
Conclui-se, no presente caso, pelo cabimento da multa duplicada, devido à
comprovação de dolo na conduta do contribuinte, que reiteradamente lançou
despesas fictícias no livro-caixa dos períodos fiscalizados, conforme apurado e
detalhado no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738063/2019-11
7
Como o sujeito passivo não praticou esses atos de forma involuntária e tampouco
incorreu em erro em sua conduta, restou caracterizada a atitude dolosa, a qual se
amolda a hipóteses previstas nos artigos acima citados, que ensejam a aplicação
da multa qualificada.
Portanto, constatado que a autoridade lançadora agiu com estrita observância
das normas legais que regem a matéria em questão, deve ser mantida a multa de
ofício qualificada.
Contudo, com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser limitada
ao teto de 100%.
Portanto, com base na nova redação do art. 44, VI da Lei no 9.430/96 e do art. 106
do CTN, deve ser reduzida a multa aplicada ao percentual de 100%.
DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”.
Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não
podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no
11.417, de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes
pelo Supremo Tribunal Federal:
“Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei”.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Relativamente às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.032 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738063/2019-11
8
DO PEDIDO DE ACORDO Sobre esse requerimento, esclareça-se que cabe ao
contribuinte dirigir-se à unidade da Receita Federal de sua jurisdição fiscal para
fins de orientação sobre a forma de pagamento do crédito tributário mantido.

Do FUNRURAL
O recorrente alega que: “O Funrural, nos períodos objeto deste procedimento fiscal,
não era exigido, portanto, não há o que se cobrar”
Informamos que o presente Auto de Infração é decorrente de lançamento de
imposto sobre a renda de pessoa física. Neste caso, a matéria arguida sobre o Funrural, constitui-
se em matéria estranha a lide e que, portanto, não será conhecida.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e as relativas ao Funrural; e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa qualificada
ao percentual de 100%, em razão da retroatividade benigna

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2665
DF CARF MF
Original